Tribunal: TJBA
Processo: 8038901-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038901-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO A HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira em razão da sentença que julgou improcedentes embargos à execução de despesas condominiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o credor fiduciário que consolida a propriedade do imóvel em seu nome responde pelas despesas condominiais vencidas após a consolidação; (ii) saber se a execução foi instruída com título executivo extrajudicial válido; e (iii) saber se a cobrança de honorários contratuais de 20% caracteriza excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Com a consolidação da propriedade, o banco, que era credor fiduciário, passa à condição de proprietário, assumindo os poderes inerentes ao domínio e obrigações
propter rem
decorrentes da titularidade do imóvel, a exemplo das despesas condominiais.

4. O título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso X, do CPC é complexo, formado pelo conjunto de documentos que comprovam a existência e a dimensão do crédito. A certeza da obrigação decorre da convenção de condomínio, a liquidez é aferível pelas atas de assembleias que aprovaram os orçamentos, e a exigibilidade nasce com o vencimento de cada parcela mensal.

5. Segundo o STJ, as sanções previstas no Código Civil para inadimplemento de cotas condominiais são taxativas, não podendo a convenção condominial prever penalidades diversas, razão pela qual há excesso na execução consubstanciada na cobrança de honorários contratuais de 20%.

IV. Dispositivo

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, X; CC, arts. 397 e 1.336, § 1º; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.103.308/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038901-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação
para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários contratuais de 20%, determinando sua exclusão do montante executado, mantendo-se, no mais, a sentença vergastada
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08